Tribunal: TJSP
Processo: 1500020-27.2023.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500020-27.2023.8.26.0610, da Comarca de Batatais, em que é apelante MARCOS
ROBERTO FERRON, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-27.2023.8.26.0610 -Voto no 45037-rc
2
Voto:
45037
Apelação:
1500020-27.2023.8.26.0610
Comarca:
Batatais
Vara:
Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Marcos Roberto Ferron
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Marcos Roberto
Ferron foi condenado, por incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos
II e IV, por duas vezes, do Código Penal, ao cumprimento de 2 (dois)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos (fls. 232/241).
Apela o réu, buscando a absolvição
sob a tese de atipicidade material da conduta pelo princípio da
insignificância (fls. 274/280).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 283/286), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do
reclamo defensivo (fls. 311/313).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-27.2023.8.26.0610 -Voto no 45037-rc
3
A acusação é a de que, no dia 13 de
janeiro de 2023, em horário incerto, durante o repouso noturno,
previamente ajustado e com unidade de desígnios com indivíduo
não identificado, subtraiu, para si, mediante escalada, os bens
descritos no auto de avaliação indireta de fls. 24/25 (no montante
de seiscentos reais), pertencentes a Mário Nelo de Oliveira e à
Cláudia Maria Cesário Covas.
Consta da denúncia que “o ora
DENUNCIADO, agindo em concurso com indivíduo não identificado,
previamente conluiados, acessaram o interior do imóvel mediante
escalada, oportunidade em que passaram a recolher produtos
alimentícios, bebidas, sorvetes e um lençol de casal e, em seguida,
evadiram-se do local. Acionada a guarnição policial, MARCOS
ROBERTO foi identificado nas imagens do sistema de monitoramento existente na residência das vítimas e
posteriormente apreendido em flagrante delito pelos castrenses.
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a existência dos crimes e autoria, a r. sentença
respeitou a prova dos autos.
De atipicidade, pela aplicação do
princípio da insignificância, não se cogita.
A conduta imputada não pode ser
considerada insignificante, porquanto imbuída de perceptível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-27.2023.8.26.0610 -Voto no 45037-rc
4
gravidade, ao menos socialmente, tornando a submissão à sanção
criminal indispensável, tanto à aplicação da justiça, quanto à
segurança dos valores da sociedade.
O pequeno valor da res, por si só e
isoladamente, não significa que o fato seja tão insignificante para
permanecer no limbo da criminalidade, visto que no Direito
brasileiro o princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de
cidadania, a ponto de determinar a exclusão do evento da moldura
da tipicidade penal.
É importante consignar que não se
trata de “ninharia”, mas de butim de pequeno valor, cujo significado
patrimonial, tem seu sopesamento legal, na medida em que nossa
legislação impõe reflexos benemerentes como no caso do furto
privilegiado.
Demais,
o
comportamento
do
apelante e sua multirreincidência demonstram seu ímpeto ao
patrimônio alheio.
Destarte, de rigor a manutenção da
condenação.
A
reprimenda
não
comporta
reparo: apena-base foi fixada em 1/3 acima do mínimo legal, por
conta dos maus antecedentes (fls. 203/229) e por conta do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-27.2023.8.26.0610 -Voto no 45037-rc
5
furto ter sido praticado com a incidência de duas qualificadoras,
utilizando uma delas como circunstância judicial negativa.
Na segunda etapa, compensada a
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
(processos
1500118-85.2018.8.26.0610,
1500371-10.2019.8.26.0070,
7001505-20.2014.8.26.0032
e
7008693-98.2014.8.26.0344 fls.225/229), mantendo a pena no
patamar já fixado.
Na terceira fase, ausentes causas
de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual a reprimenda
restou definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13
(treze) dias-multa.
O regime é mesmo o fechado
diante da multirreincidência do réu.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.